Tribunal: TJDFT
Processo: 0024949-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor comunicou o depósito valor referente ao precatório em epígrafe (ID 12562131), por meio do ofício n 0023/201//NPJ/PRF1R/PGF/AGU certificado nos autos Com efeito, não há nos presentes autos pedido de preferência formulado pelo credor PAULO SÉRGIO COSTA E SILVA e CLAÚDIO DAMASCENO LOPES, de modo que existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório no tocante à ordem cronológica, uma vez que há precatórios mais antigos que não possuem informação acerca do pagamento. Comunique-se o teor deste despacho ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto